Tribunal: TJDFT
Processo: 0736315-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECURSO ADESIVO. DIREITO IMOBILIÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROPRIEDADE/POSSE DE IMÓVEL. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO ELIDIDA. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, DO CPC). RECURSO ADESIVO DA CODHAB NÃO CONHECIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado do Distrito Federal em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.
2. Recurso inominado adesivo da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF - CODHAB juntado no ID 49791228. Devido à ausência de previsão legal para o sistema dos Juizados Especiais, não se admite o recurso adesivo, razão pela qual não conheço do recurso da CODHAB.
3. Em suas razões recursais, aduz o recorrente DF que a sentença merece ser anulada, ou, no mínimo, reformada, pois o decisum incorreu em vício, caracterizando-se como ultra petita, pois o pedido inicial foi o de declaração de que “a parte autora nunca possuiu um imóvel no distrito federal”, todavia, a sentença combatida desconstituiu a responsabilidade tributária do Recorrido (IPTU de 2005 e 2006) relativo ao imóvel, em ilícita inversão do ônus da prova, pois o autor não colacionou nos autos nenhuma prova capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do cadastro imobiliário fiscal do DF, com o no 49023470, tampouco da cobrança tributária. Recurso próprio e tempestivo (ID n. 49791224). Isento de custas e preparo (Decreto-Lei 500/69, c/c art. 1.007, § 1o, do CPC). Conheço do recurso.
4. Contrarrazões apresentadas (ID n. 49791227), em que a recorrida defende a manutenção incólume da sentença.
5. Se a parte autora, na petição inicial, pede a declaração de que o autor nunca possuiu um imóvel no Distrito Federal, a sentença que, declara que o autor não é responsável nem devedor de débitos de IPTU incidentes sobre esse imóvel nos anos de 2005 e 2006, viola o princípio da adstrição e incorre em julgamento ultra petita.
6. O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação. (REsp no 84.847/SP, Relator Ministro Ari Pargendler).
7. Com efeito, analisando o acervo probatório presente nos autos, verifica-se que, em resposta ao Ofício No 60/2022 - SEFAZ/SEF/SUREC/CTDIR/GETIM (ID n. 49790149, pág. 10), o Auditor Fiscal da Receita do Distrito Federal, no desempenho das atribuições de cargo efetivo público, portanto, emissor de atos administrativos com fé pública administrativa, nos termos do art. 19, II, c/c art. 39 e seguintes da CF/88 e dos Princípios da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, Imparcialidade, Neutralidade, Impessoalidade, Legalidade, Moralidade e Segurança Jurídica, declarou que o imóvel irregular (sem registro no cartório de imóveis) situado no CONDOMINIO ITAPUA II QL 6 CJ D LT 19, foi inscrito, no cadastro imobiliário fiscal do DF, com o no 49023470, em 30/08/2005 ( 99740574), sob a titularidade de DEWILSON FELIX DA CUNHA (CPF: 619541601-00). Ainda segundo o Auditor, a inscrição do imóvel no cadastro imobiliário fiscal do DF teria se dado pelo procedimento denominado Concorrência 23/2004, uma rotina de inscrição automatizada, resultado do trabalho realizado pela empresa TOPOCART.
8. Foi oportunizada a réplica ao autor, a fim de que esse pudesse rebater as informações constantes na prova de ID n. 49790149, pág. 10, ocasião em que o requerente rebateu de forma genérica a prova da ré, não colacionou provas concretas, tampouco arrolou testemunhas para provar sua tese acerca da inexatidão e ilegitimidade das informações externadas no ato administrativo. Nesse sentido, o requerente não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo declaratório exarado.
9. Como cediço, os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, isto é, presumem-se verdadeiros até prova em contrário. Desse modo, por aplicação do referido poder administrativo, ocorre a inversão do ônus da prova, atribuindo-se ao administrado o encargo de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. Esse ônus cabe à parte que alega a falta de legitimidade e veracidade do ato, não tendo o autor logrado se desincumbir desse ônus, pois não produziu provas suficientes da alegada ilegitimidade.
10. À vista disso, recurso inominado adesivo da segunda ré (CODHAB) NÃO CONHECIDO. RECURSO da primeira ré (DF) CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos autorais.
11. Concedo a gratuidade de justiça ao recorrido, nos termos do art. 5o, LXXIV da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC, considerando a comprovação da hipossuficiência presente nos autos (ID 49790141, pág.1) e condeno o autor, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, permanecendo os referidos honorários sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.